Tribunal: TJES
Processo: 5016514-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016514-28.2022.8.08.0048

RECORRENT
E:
MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA

RECORRIDO
:
JUAREZ MISCHIATTI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DEFEITO FREEZER. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
REDUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caracterizado o defeito no produto, ao consumidor é facultado exigir de forma alternativa a substituição do produto, o ressarcimento do valor pago ou abatimento do preço, após passado o prazo do fornecedor para que solucione o vício apresentado.

2.
Evidencia-se o
abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso,
aliado
a falha na prestação da assistência técnica,
exsurgindo o dever de indenizar
a teor do artigo 186 e 927, do Cód
igo
Civil.

3.

A redução do
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00
(três mil reais
), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016514-28.2022.8.08.0048

RECORRENT
E:
MIDEA DO BRASIL AR CONDICIONADO LTDA

RECORRIDO
:
JUAREZ MISCHIATTI

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
sentença
quanto a responsabilidade da recorrente pela
condenação
no pagamento de danos morais
, em decorrência do defeito apresentado
em
produto adquirido da
acionada, bem como o
quantum
arbitrado.

Pois bem.
Inicialmente, importante frisar que
o

fornecedor que integra a cadeia de consumo, ainda que não tenha culpa pelo ato de outro fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo
, nos termos do art. 12 do CDC,
in verbis
:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização

e riscos
.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com isso,
não vislumbro a presença das excludentes elencadas no §3º do dispositivo legal acima transcrito. E assim o digo, porque as requeridas não lograram êxito em demonstrar que cumpriram com seu dever de informação, art. 6º, III do CDC;
nem a apresentação de resposta a solicitação de assistência técnica junto à especializada.

Dito isso,
nos termos dos
artigos 18 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante, vendedora etc.) respondem objetivamente pelos vícios de qualidade, podendo estes ser conceituados, em linhas gerais, como a imperfeição que compromete a sua utilização,
de modo que exsurge
o dever de indenizar
por parte da apela
n
te.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A EMPRESA TRANSPORTADORA CAUSADORA DO DANO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A
adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente e legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados. Precedentes.
2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa fabricante e da transportadora, que estampava o nome e a marca da fornecedora no veículo, levando o consumidor a acreditar que haveria com esta relação negocial. 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa de terceiro e do rompimento do nexo causal demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.397.734/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COZINHA PLANEJADA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir vício algum ao acórdão somente porque decidiu em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor. Precedentes.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1183072 SP 2017/0258478-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

L
ogo, evidenciada a responsabilidade da apelante, na qualidade de fabricante, pelo defeito no produto e ausência de devida reparação no mesmo.

Quanto ao
dano moral
, a parte recorrida faz
jus
a indenização, em razão da sua peregrinação em busca de solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido por prazo não razoável, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

D
epreende-se
da documentação acostada aos autos que
o apelado adquiriu Freezer
da marca Midea na empresa
Via Varejo S.A.,
em 11/12/2021, pelo valor de R$ 2.306,84 (dois mil, trezentos e seis reais, e oitenta e quatro centavos), vindo a apresentar defeito (não gelar),
razão pela qual solicitou a visita de um técnico da Assistência em 12/2021 (protocolo nº 287426765), não obtendo resposta da mesma.

Solicitada a abertura de ordem de serviço e passado o prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18 do Código de Proteção e Defesa ao Consumidor, optou o
adquirente
pela restituição do valor pago com as devidas atualizações, exigindo
ainda
o pagamento do valor de alugueis d
o
aparelho de ar condicionado, durante o prazo em que aguardava a resposta do
técnico responsável pelo reparo no produto.

L
ogo, inquestionável que o apelado tenha sofrido abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, bem como a falha na prestação da assistência técnica, de modo que passível de indenização a teor do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório devido
, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

N
o caso dos autos, considerando todo o externado e o decurso do tempo até a conclusão deste processo para que a parte autora tenha uma solução de sua demanda,
entendo por reduzir o valor arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
por considerando como suficiente ao caráter punitivo, pedagógico e ressarcitório da condenação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR UMA DAS REQUERIDAS – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGO 283 DO CÓDIGO CIVIL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – EFEITO LIBERATÓRIO SOMENTE EM FACE DA SEGURADORA – MÉRITO RECURSAL – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FORNECEDORES – ARTIGOS 18 E 25, § 1º, DA LEI N. 8.078/90 – DEFEITO APRESENTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA CONTRATUAL – SANAÇÃO PELA FABRICANTE – REITERAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE A GARANTIA ESTENDIDA – RESPONSABILIDADE DURANTE A VIDA ÚTIL DO PRODUTO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO – SOLIDARIEDADE MANTIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(...)
6) Em se tratando de produto cuja vida útil deveria ser longa, sem evidência de mau uso, está descortinada a existência de vício intrínseco na sua fabricação que torna manifestamente prejudicial ao consumidor, dada a reiteração, em curto lapso temporal, de sucessivos defeitos que inviabilizaram seu funcionamento normal, tal qual verificado no caso concreto. 7) Do que se extrai da narrativa exordial, a consumidora vem enfrentando uma verdadeira “via crucis” desde a aquisição do produto fabricado pela apelante que, como dito alhures, manifestou problemas em seu funcionamento poucos meses depois e apesar de sua resolução num primeiro momento, voltou a apresentar sucessivos defeitos que não foram definitivamente sanados. 8) Submetida a questão ao PROCON, ficou evidenciada a desídia das requeridas em solucionar definitivamente o impasse mediante a devolução integral do valor pago pela autora, tornando-se necessária a propositura desta ação e, levando-se em consideração todo o período decorrido, a consumidora amargou mais de 7 (sete) anos sem a definitiva solução do problema, isto é, ficou privada da utilização do produto e não foi prontamente restituída a quantia paga para sua aquisição.
9) O valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador.
10) Apelação cível conhecida e desprovida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 0024549-29.2016.8.08.0030. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 29/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5.
Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.
6. Recurso conhecidos e improvido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Segunda
Câmara Cível. Apelação Cível nº
5003372-72.2021.8.08.0021
. Relator Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
. Data:
28/06/2023
).

Logo, evidenciada a responsabilidade da apelante, na condição de fabricante do produto (freezer) que apresentou defeito dentro do período de garantia, sem resolução da demanda junto a assistência técnica, entendo por conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
considerando
a gravidade da culpa e a extensão do dano.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)